Tribunal: CARF
Processo: 10660.907901/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.907901/2016-80
ACÓRDÃO
3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONTESTAÇÃO NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a regra da preclusão, se a matéria não foi
contestada na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade,
o recorrente não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de
supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. DECISÃO
DEFINITIVA.
É considerada definitiva, na esfera administrativa, a parte da decisão de
primeira instância não recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 02-97.087, da 6a Turma da DRJ/BHE.
Trata o presente processo do pedido de restituição
(PER)39580.22811.300412.1.1.09-4285 e declaração(ões) de compensação
(Dcomp) abaixo, vinculadas ao primeiro:
17432.29409.180512.1.3.09-6176;
18564.62118.310512.1.3.09-1208;
08975.68914.200612.1.3.09-9040;
28788.74738.060712.1.7.09-0083;
05235.54433.060712.1.3.09-9066;
00437.75126.200712.1.3.09-1117
O contribuinte pleiteia o reconhecimento de direito creditório de COFINS Não-
Cumulativo – Exportação no valor de R$ 250.929,50 referente ao 1o trimestre de
2012.
I - Do despacho decisório A autoridade de origem emitiu despacho decisório
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
5.202,95.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), constata-se que a decisão baseouse
essencialmente na natureza do crédito pleiteado no PER. A autoridade fiscal assim
fundamenta:
concluímos de imediato pela GLOSA TOTAL dos Créditos [PIS/Cofins]
Importação vinculados à Receita de Exportação pleiteados por terem sido
requeridos pela empresa em um tipo de pedido de ressarcimento incorreto, uma
vez que os créditos referentes às operações de importação devem constar de um
PER–Mercado Interno e não de um PER-Exportação.
Alega ainda que a situação em comento não configura mero erro formal, uma vez
que a empresa foi previamente intimada a sanar as divergências encontradas no
Sistema de Controle de Créditos (SCC) e esclarecida de que, no caso de equívocos
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
3
ou divergências, o contribuinte deve providenciar a retificação ou cancelamento
do PER/Dcomp.
Esse último, no entanto, manteve-se inerte.
Foram glosados ainda créditos tomados nas aquisições e despesas no mercado
interno vinculados à receita de exportação, conforme anexo I. Os créditos
glosados se referem a:  Aquisição de material de embalagem para transporte e acondicio
 Aquisição m
-prima para Serviço de Transformação de Material de
Embalagem, Serviço de Transformação de Material de Embalagem, Serviço de
Recuperação de Material de Embalagem(Tambor Recuperado);  Serviço de Beneficiamento
 Partes e Peças reposição/Manutenção Emp

Máquinas
e
Equipamentos;  Despesas Acessórias
- Frete;
Efetuadas essas glosas e os ajustes decorrentes, concluiu-se pela insuficiência do
crédito pleiteado para homologação da(s) Dcomp(s) vinculada(s).
II - Da manifestação de inconformidade Cientificado da decisão em 12/05/2017, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 13/06/2017, abaixo
sintetizada:
Alega, inicialmente, que "equivocou-se ao elaborar o Pedido de Ressarcimento -
PER correspondente aos créditos gerados pelas aquisições do período,
informando os valores relativos às importações vinculadas a receitas de
exportação como Tipo de Crédito 'COFINS Não-Cumulativo – Exportação'".
Ao mesmo tempo, deixou de informar o referido crédito no PER no
27391.51833.180612.1.5.11-2723. Esse PER refere-se ao mesmo trimestre do PER
ora em julgamento, mas tem como tipo de crédito a(o) "COFINS Não-Cumulativo -
Mercado Interno".
Alega que ao analisar-se os Dacons em cotejo com o PER -Exportação e o PER -
Mercado Interno, constata-se que os créditos relativos à "Importação - vinculados
à receita de exportação" são procedentes. Dessa forma, não há prejuízo para o
erário público, pois teria havido apenas um erro formal na elaboração dos Pedidos
de Ressarcimento, que em nada prejudica seu direito ao crédito, com base no
princípio da verdade material.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Nos pedidos, requer:
O cancelamento do despacho decisório;
O reconhecimento integral dos créditos relativos ao PER no
39580.22811.300412.1.1.09-4285 e homologação das Dcomps a ele vinculadas.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
4
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente para reconhecer o
direito à compensação, no valor original de R$ 239.402,94, devendo a DRF de origem
operacionalizar a homologação das compensações declaradas até o limite do crédito disponível,
tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/03/2012 LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 PER/DCOMP.
INFORMAÇÃO DE TIPO DE CRÉDITO EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. VERDADE
MATERIAL.
Os créditos legítimos do contribuinte requeridos em PER/Dcomp com informação
equivocada de tipo de crédito caracterizam erro de fato e devem ser
reconhecidos em respeito à verdade material.
Manifestação de Inconformidade Procedente Direito Creditório Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
5

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
6

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo.
Das alegações recursais
Consoante análise do acórdão proferido pela DRJ, verifica-se que a recorrente em
nada se insurge contra as glosas de créditos de aquisições no mercado interno vinculadas à receita
de exportação, no valor de R$ 6.323,61. Conforme Termo de Verificação Fiscal e Anexo I, as glosas
se referem a:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
7
Aquisição de material de embalagem para transporte e acondicionamento;
Aquisição matéria-prima para Serviço de Transformação de Material de
Embalagem, Serviço de Transformação de Material de Embalagem, Serviço de
Recuperação de Material de Embalagem (Tambor Recuperado);
Serviço de Beneficiamento de Sucata;
Partes e Peças reposição/Manutenção Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos;
Despesas Acessórias - Frete;
Nesse sentido, tais matérias foram consideradas não impugnadas pela DRJ, por
força do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Dessa forma, tais matérias devem ser consideradas não impugnadas, por força do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, restringindo-se o presente Voto à análise
dos temas levantados na manifestação de inconformidade.
Assim, no presente caso, verifica-se que na manifestação de inconformidade, a
recorrente alegou apenas que:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
8

Portanto, consoante análise da manifestação supracitada, verifica-se que tais
matérias (aquisição de material de embalagem para transporte e acondicionamento; aquisição
matéria-prima para serviço de transformação de material de embalagem, serviço de
transformação de material de embalagem, serviço de recuperação de material de embalagem
(tambor recuperado); serviço de beneficiamento de sucata; partes e peças reposição/manutenção
empilhadeiras, máquinas e equipamentos; despesas acessórias – frete), não foram objeto de
questionamento por ocasião da manifestação de inconformidade.
No entanto, a DRJ entendeu que não há óbice legal para que a correção ou o
cancelamento do PER/Dcomp seja efetuado de ofício. Nesse sentido, verifica-se que a DRJ julgou
procedente a manifestação de inconformidade na parte em litígio, para reconhecer o direito à
compensação, no valor original de R$ 239.402,94, devendo a DRF de origem operacionalizar a
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito disponível:
O valor pleiteado nos autos é de R$ 250.929,50. A DRF de origem glosou créditos
de aquisição no mercado interno vinculados à receita de exportação no valor de
R$ 6.323,61 (não contestado pela manifestante) e deferiu parcialmente o valor R$
5.202,95.
Conclui-se, dessa forma, que em relação ao pedido de ressarcimento ora em
litígio, remanesce em favor do interessado um saldo creditório de R$ 239.402,94 a
ser aproveitado nas compensações declaradas, salvo a utilização total ou parcial
desse crédito em outros PER/Dcomp não relacionados a este processo.
Assim, cumpre ressaltar que não foram aqui analisados outros PER/Dcomp que
eventualmente tenham se utilizado do mesmo crédito indicado no presente
pedido de ressarcimento. Também não foi analisada eventual utilização do crédito
pelo contribuinte para desconto das contribuições em momento posterior ao
despacho decisório, o que ensejaria a retificação de seus Dacons e DCTFs.
Conclusão Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar procedente
a manifestação de inconformidade na parte em litígio, para reconhecer o direito à
compensação, no valor original de R$ 239.402,94, devendo a DRF de origem
operacionalizar a homologação das compensações declaradas até o limite do
crédito disponível.
Destarte, compulsando o recurso em apreço, verifica-se que a recorrente não
apresentou qualquer manifestação contrária a este ponto da decisão. Dessa forma, como não
houve expressa contestação dessa parte da decisão de primeira instância, conforme exige o art. 17
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.907901/2016-80
9
do PAF, consequentemente, ela tornou-se definitiva na esfera administrativa, nos termos do
parágrafo único do art. 42 do PAF.
Isso porque tais matérias (aquisição de material de embalagem para transporte e
acondicionamento; aquisição matéria-prima para serviço de transformação de material de
embalagem, serviço de transformação de material de embalagem, serviço de recuperação de
material de embalagem (tambor recuperado); serviço de beneficiamento de sucata; partes e peças
reposição/manutenção empilhadeiras, máquinas e equipamentos; despesas acessórias – frete),
não foram objeto de questionamento por ocasião da manifestação de inconformidade.
Por todas essas razões supracitadas, entendo que o recurso não pode ser conhecido
eis que, por virtude dos artigos 16, inciso III e § 4o, e 17 c/c o artigo 33 do Decreto n° 70.235/72,
operou-se a preclusão, tendo em vista que a presente matéria somente foi abordada por ocasião
do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 344
DF CARF MF
Original